Tribunal: TJMT
Processo: 1015037-03.2019.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015037-03.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WELLINGTON JHONY GONCALVES - CPF: 895.011.282-53 (APELADO), FERNANDA SIMAO DE ALMEIDA - CPF: 034.123.041-31 (ADVOGADO), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (APELANTE), SMHH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 22.069.656/0001-01 (APELANTE), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), SMHH EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 22.069.656/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMÓVEL NOVO – INFILTRAÇÕES – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL EVIDENCIADO – VALOR ARBITRADO – MANUTENÇÃO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DESTA C. CÂMARA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“[...] Na espécie, restou comprovado o vício de construção, bem como os transtornos causados a consumidora, e as consequências advindas da infiltração no banheiro da unidade residencial, não se tratando de mero descumprimento contratual, razão pela qual o dever de indenizar é medida que se impõe e configura o dano moral. [...]” (N.U 1029787-58.2017.8.11.0041, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 25/03/2021)”

Para a fixação do
quantum
indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n.o 1015037-03.2019.8.11.0002, movida por WELLINGTON JHONY GONCALVES,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes na exordial, para condenar a requerida a reformar o apartamento da autora com relação às infiltrações; ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante requer, assim, o provimento do recurso para afastar a condenação imposta na sentença. Sucessivamente, pede a redução do
quantum
arbitrado, a título de dano moral.

Foram apresentadas as contrarrazões de Id. n.o 202016742por meio das quais a apelada refuta os argumentos lançados e pede o desprovimento do recurso da parte adversa. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, Wellington Jhony Gonçalves propôs a presente ação de indenização por danos morais e materiais em decorrência de vícios ocultos de construção c/c antecipação de tutela em face de MRV Engenharia e Participações S/A, Prime Empreendimentos Imobiliários Ltda e SMHH Empreendimentos Imobiliários Ltda., sob a alegação de que em 07.08.2018 adquiriu um imóvel no Condomínio Parque Chapada do Horizonte, localizado na Rua Goiás, no 525, Nova Várzea Grande, nesta comarca.

Afirmou que existiam irregularidades no imóvel, tais como, “retorno nas instalações hidráulicas da área de serviço, banheiro e dreno de ar-condicionado, infiltrações no teto do banheiro, e a ainda em todas as janelas do imóvel, eis que quando chove da água escorre para dentro do apartamento”.

Ressaltou que procurou as requeridas para solução dos vícios construtivos, contudo a solicitação foi negada, sob o argumento de que os itens estavam fora do prazo de garantia.

Assim, pleiteou a concessão de tutela de urgência para determinar que as requeridas procedessem com “a reforma na tubulação do banheiro do apartamento 203 do bloco K, e a reparação do teto do imóvel do autor, tendo em vista que corre risco de queda decorrentes das infiltrações das tubulações do referido apartamento”, sob pena de multa.

Com a inicial de ID 25040740, vieram os documentos de ID 25041399 a 25042649.

Conforme relatado, a douta sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurge-se a requerida, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

O valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar-se medida inócua.

De fato, a frustração do negócio, consubstanciada na entrega do imóvel em condições inapropriadas para o fim a que se destina, autoriza o reconhecimento dos danos morais.

Portanto, considerando o grau de culpa do requerido, que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como, levando-se em consideração a capacidade socioeconômica das partes, tenho o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
como razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 240 do CPC) e a correção monetária da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ).

Portanto, não merece reparos a sentença atacada.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024